Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO DO INDICADO PELO CREDOR. EFETIVAÇÃO NO PRAZO ASSIMILADO. INDICAÇÃO DE QUE O RECOLHIDO SE DESTINAVA A GARANTIR O JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE CONVERSÃO DO RECOLHIDO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. POSTULAÇÃO PELO CREDOR. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO OBRIGADO. OBRIGAÇÃO REALIZADA NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRIVILEGIAÇÃO DA BOA-FÉ E DA POSTURA DO OBRIGADO. MORA ILIDIDA. PROVIMENTO EXTINTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MONTANTE RECOLHIDO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXINTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS.
1. Deflagrada a fase executiva, intimado o devedor para ultimação do pagamento do débito exequendo voluntariamente, promovido o recolhido do indicado no prazo assinalado e ouvido o credor, quando cingira-se a demandar a movimentação do recolhido, não indicando nenhuma inconsistência ou insuficiência do recolhido, o advento de provimento extintivo do cumprimento de sentença com fulcro na quitação não descerra situação de decisão surpresa ou inobservância ao contraditório e ampla defesa assegurados ao exequente, à medida em que tivera oportunidade para dizer sobre o recolhido, usando da faculdade que o assistia, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão consumativa e temporal.
2. Promovendo o executado, no prazo assinado para pagamento voluntário, o recolhimento do indicado pelo credor, ainda que ressalvando que o recolhido destinava-se a segurar o juízo até a resolução da impugnação que aviaria, a constatação de que, a despeito do enunciado, não formulara o instrumento de defesa, induzindo que assentira com a apuração promovida e realizara a obrigação, determina o reconhecimento da quitação com base no recolhimento havido, com a consequente extinção do executivo (CPC, art. 924, II).
3. Sob a égide da regulação procedimental em ponderação da boa-fé processual e da gênese e destinação da multa e dos honorários advocatícios regrados pelo artigo 523, §1o, do estatuto processual, que visam prestigiar a adimplência da obrigação firmada judicialmente, penalizar o obrigado renitente e remunerar os serviços ultimados pelo patrono do credor na fase executória, inviável que, promovido o recolhimento do equivalente ao débito aferido pelo credor no prazo assinalado para pagamento voluntário, ainda que enunciado que o depósito era realizado para fins de segurança do juízo, o executado seja submetido aos acessórios se não aviara impugnação, tanto mais porque, ainda que exercitada a faculdade processualmente resguardada, os acessórios, nessa hipótese, incidiriam tão somente sobre o débito eventualmente tornado controvertido.
4. Depósito da íntegra do débito em execução no prazo assinalado para pagamento voluntário equivale a quitação se não aviada impugnação pelo devedor, ainda que tenha referenciado que aviaria o instrumento defensivo, o que não se consumara, porquanto os acessórios destinam-se penalizar a renitência e remunerar os serviços advocatícios desenvolvidos pelo patrono do credor na fase executiva para a hipótese de não haver pagamento voluntário, implicando que, não subsistindo resistência nem atos subsequentes ao aviamento da pretensão executória, os acessórios restam carentes de causa subjacente legítima, conduzindo à extinção da fase executiva com lastro na quitação (CPC, arts. 523, §1o, e 924, II).
5. Desprovido o recurso, implicando a sucumbência da parte recorrente no grau recursal, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, conquanto tenha se sagrado vencedora no grau jurisdicional originário e não sofrido cominação sucumbencial antecedente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários de sucumbência recursal, devendo a verba ser fixada mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. A alforria do recorrente que sai vencido no grau recursal do pagamento de honorários de sucumbência recursal por não ter sido alcançado por cominação sucumbencial antecedente, à guisa de prestigiar a literalidade do §11 do artigo 85 do CPC, enseja a germinação de situação de tratamento desigualitário, desqualificando o princípio que resguarda paridade de tratamento aos litigantes e a própria gênese da verba de sucumbência recursal, que é prestigiar e remunerar os trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo patrono da parte que se sagrara vencedora no grau recursal.
8. Condenar-se apenas o vencido originalmente, mediante majoração da verba que já lhe está carreada, não dispensando o mesmo tratamento à parte que, conquanto sagrando-se vencedora no grau jurisdicional antecedente, saí vencida no recurso, vulnera o princípio da isonomia, por conseguinte, o devido processo legal, por implicar dispensa de tratamento desigual entre os litigantes, devendo a previsão legal, portanto, ser objeto de interpretação sistemática de molde justamente a se conferir concretude ao princípio da igualdade de tratamento, que alcança não somente a aplicação do direito material, mas a asseguração de paridade de tratamento no tocante ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (CPC, arts. 7o e 85, §11).
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime.